Tribunal: TJES
Processo: 0001680-85.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001680-85.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANDERSON JOSE DUARTE DE SOUSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS.
FIXAÇÃO DA PENA-
BASE

N
O MÍNIMO LEGAL.
IMPOSSIBILIDADE
.

BALIZA ‘
CULPABILIADE
’
CORRETAMENTE NEGATIVADA.
MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO MANTIDA
.
RECURSO
DES
PROVIDO.

1. Correta a desvaloração da baliza “culpabilidade”, uma vez que foram apreendidas 15 (quinze) pedras de crack, 09 (nove) papelotes de cocaína, 02 (duas) sacolas, com 135 (cento e trinta e cinco) gramas da mesma substância, além de 62 (sessenta e duas) buchas de maconha, o que representa uma quantidade significativa de drogas, a revelar uma maior reprovabilidade da conduta, praticada pelo acusado.

2. A apreensão das armas de fogo e das munições, ocorreram no mesmo contexto do tráfico de drogas, já que os policiais militares visualizaram o acusado, arremessando o armamento, sendo parte do processo de intimidação, difusa e coletiva, para viabilizar e assegurar o sucesso da traficância, devendo ser mantida a majorante prevista no art. 40, inc. IV, da Lei nº 11.343/06.

3. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0001680-85.2023.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ANDERSON JOSE DUARTE DE SOUSA - AC

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: EVERSON COELHO - ES12948-A

VOTO

Cuida-se de
recurso de apelação
interposto por
ANDERSON JOSÉ DUARTE DE SOUSA,
contra a sentença (id 7844281), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim-ES, que julgou procedente a denúncia, condenando-o pela prática do crime de
tráfico de drogas privilegiado, majorado pelo uso de arma de fogo
(art. 33, § 4º, c/c art. 40, inc. IV, da Lei nº 11.343/06), às penas de 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime aberto, e 193 (cento e noventa e três) dias-multa.

Em razões recursais (id 8128935), a defesa requer a redução da pena-base, e o afastamento da majorante, pelo emprego da arma de fogo (art. 40, inc. IV, da Lei nº 11.343/06).

Contextualizando o caso
, narra a denúncia que, no dia 26 de maio de 2023, policiais militares receberam informações, de que indivíduos estariam realizando o tráfico de drogas, no bairro Amaral, em Cachoeiro de Itapemirim-ES.

Chegando ao local, visualizaram o acusado ANDERSON, arremessando 01 (uma) arma de fogo, em um terreno próximo, e realizadas buscas, apreenderam, além do referido armamento, 01 (uma) bolsa, contendo 01 (um) carregador de pistola .380, com 18 (dezoito) munições, 02 (duas) munições de calibre .38, R$ 518,00 (quinhentos e dezoito reais), 02 (duas) sacolas de cocaína, pesando 135 (cento e trinta e cinco) gramas, e 01 (uma) balança de precisão.

A denúncia descreve, que o corréu LEANDRO AGUIAR DOS SANTOS, que também estava no local, dispensou uma sacola, ao visualizar a guarnição policial, em que foram apreendidos 09 (nove) papelote de cocaína, 15 (quinze) pedras de crack e R$ 20,00 (vinte reais).

Relata ainda a peça acusatória, que os policiais militares fizeram uso do cão farejador, que encontrou, no mesmo terreno, 62 (sessenta e duas) buchas de maconha e 01 (uma) arma de fogo calibre .380, com numeração suprimida, com 19 (dezenove) munições.

Registro que, o apelante não questiona a autoria e a materialidade do delito,
requerendo, tão somente, a
redução da
pena
aplicada
.

Na primeira fase dosimétrica
,
verifico que o Magistrado estabeleceu a reprimenda, em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, pois entendeu que a baliza “culpabilidade” é desfavorável, em razão da quantidade e da natureza das drogas apreendidas.

No caso, reputo correta a majoração procedida, uma vez que foram apreendidas 15 (quinze) pedras de crack, 09 (nove) papelotes de cocaína, 02 (duas) sacolas, com 135 (cento e trinta e cinco) gramas da mesma substância, além de 62 (sessenta e duas) buchas de maconha, o que representa uma quantidade significativa de drogas, a revelar uma maior reprovabilidade da conduta, praticada pelo acusado.

Prosseguindo,
e
m relação ao pedido de
afastamento, da majorante do emprego de arma de fogo
(art. 40, inc. IV, da Lei nº 11.343/06), tenho que a apreensão do armamento e das munições, ocorreram no mesmo contexto do tráfico de drogas, já que os policiais militares visualizaram o acusado, arremessando o artefato, sendo parte do processo de intimidação, difusa e coletiva, para viabilizar e assegurar o sucesso da traficância.

Sobre o tema, destaco o seguinte julgado do STJ:

“(...) 1.
Entende esta Corte que, se, no momento da apreensão, a arma estiver sendo usada como parte do processo de intimidação difusa ou coletiva para viabilizar a prática do tráfico, correta a aplicação da majorante do art. 40, IV, da Lei de drogas
,(...)” (grifo nosso)

(AgRg no AREsp n. 2.553.500/RS,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca
, Quinta Turma,
julgado em 4/6/2024,
DJe de 10/6/2024.)

Desse modo, dever ser mantida a incidência da referida causa de aumento de pena, pois o acusado, fez uso da arma de fogo, para assegurar a comercialização dos entorpecentes.

Isto posto, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça (id 8276066),
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

É como voto.